Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE INVESTIMENTO COM FINALIDADEDE LUCRO. KRIPTACOINS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETOILÍCITO. ATIVIDADE NÃO PERMITIDA. LEI 6.385/1976.NULIDADE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral consiste na lesão ao direito de personalidade da vítima, independente de repercussão patrimonial direta.
2. No caso, apesar de a autora ter passado por transtornos e dissabores decorrentes da contratação de empresas que operam com kriptacoins, não se afere qualquer ofensa ao direito de personalidade capaz de provocar danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.